Tribunal: TJES
Processo: 5003000-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003000-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
AGRAVADO: METALIG COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003000-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA

AGRAVADO: METALIG COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 1316399, que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença requerido em face de
METALIG COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
, indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada.

Em suas razões (evento 1316346), o agravante aduz, em resumo, que (i) não requereu a desconsideração da personalidade jurídica, fundada no artigo 50 do Código Civil, nem tampouco a sucessão de empresas; (ii) baseou seu pedido de inclusão do ex-sócio da executada no encerramento formal da empresa por liquidação voluntária, em aplicação analógica 110 do CPC; (iii) ao contrário do que asseverado no pronunciamento recorrido, tal medida desnecessita da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e (iv) a agravada voluntariamente encerrou suas atividades, efetuando o arquivamento do instrumento particular de extinção, em junho de 2020, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), assumindo o sócio da empresa toda a responsabilidade pelo ativo e pelo passivo da empresa, ora extinta.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (evento 1341411)

Contrarrazões no evento 1512012.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003000-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA

AGRAVADO: METALIG COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 1316399, que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença requerido em face de
METALIG COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
, indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada pelo ex-sócio.

Em suas razões (evento 1316346), o agravante aduz, em resumo, que (i) não requereu a desconsideração da personalidade jurídica, fundada no artigo 50 do Código Civil, nem tampouco a sucessão de empresas; (ii) baseou seu pedido de inclusão do ex-sócio da executada no encerramento formal da empresa por liquidação voluntária, em aplicação analógica 110 do CPC; (iii) ao contrário do que asseverado no pronunciamento recorrido, tal medida desnecessita da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e (iv) a agravada voluntariamente encerrou suas atividades, efetuando o arquivamento do instrumento particular de extinção, em junho de 2020, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), assumindo o sócio da empresa toda a responsabilidade pelo ativo e pelo passivo da empresa, ora extinta.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (evento 1341411)

Contrarrazões no evento 1512012.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se é possível ao exequente requerer a sucessão processual da empresa executada, por seu ex-sócio, diante da extinção regular da pessoa jurídica e, se, para tanto, é necessário adotar o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse passo, vale o registro de que o exequente/agravante não sustenta qualquer situação de extinção irregular, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, fundamentando seu pedido na dissolução regular da empresa.

Nesse passo, é cediço que o artigo 110 do CPC estabelece que “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
”.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vem adotando o entendimento de que “
a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

No mesmo sentido:

(...)

2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

(...)

4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

(...)

(REsp 1826537/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

No caso em exame, o requerente formulou o pedido de sucessão ao magistrado singular, tendo este sido indeferido sob o fundamento de que “
havendo controvérsia sobre a existência da sucessão empresarial, entendo que deve ser observado o procedimento próprio, resguardando às partes o direito de se defender amplamente e sob a supervisão judicial, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

Ocorre que, como adiantado, o pedido do recorrente não é de inclusão de outra empresa no polo passivo, mas sim de incluir o ex-sócio em razão da extinção da pessoa jurídica.

Nesse passo, apesar de não desconhecer posicionamento em sentido contrário
1
, vislumbro que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios, a partir da premissa do Superior Tribunal de Justiça supramencionada, vem se posicionando pela possibilidade de sucessão da pessoa jurídica dissolvida regularmente pelo ex-sócio, independente do rito da desconsideração da personalidade jurídico, quando comprovada a correta dissolução e a distribuição do capital social.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA SOCIEDADE EXECUTADA POR SEU EX-SÓCIO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença (verba honorária sucumbencial). Busca patrimonial negativa.
Na sociedade limitada, a sucessão processual pressupõe a extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. In casu, dissolvida a sociedade, consta do distrato que o único sócio Paulo Fernando Cortes Corsi teve restituída a quantia de R$ 15.000,00, equivalente ao capital social. Assim, até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00) admite-se a sucessão processual da sociedade pelo sócio, impondo-se, além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade patrimonial. Precedente
. Decisão reformada, admitida a sucessão processual da sociedade pelo sócio até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00), exigindo-se, para além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; AI 2163527-02.2020.8.26.0000; Ac. 14850905; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 26/07/2021; DJESP 02/08/2021; Pág. 1960)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PARA INCLUSÃO DE SÓCIO DA SOCIEDADE DEVEDORA NO POLO PASSIVO. Empresa que encerrou suas atividades. Dissolução da sociedade comprovada por meio da juntada de distrato social e de comprovante de baixa da inscrição no CNPJ. Artigo 50 do Código Civil. Extinção da pessoa jurídica que equivale à morte da pessoa natural. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade de sucessão processual. Aplicação analógica dos artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil.
Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. Recurso provido. (TJSP; AI 2136592-85.2021.8.26.0000; Ac. 14841254; Votuporanga; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 22/07/2021; DJESP 27/07/2021; Pág. 1837)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. Decisão reformada. Aplicação analógica do art. 110 do C.P.C. Possibilidade diante da extinção da pessoa jurídica
. Recurso provido. (TJSP; AI 2126304-78.2021.8.26.0000; Ac. 14834154; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Campos Mello; Julg. 20/07/2021; DJESP 23/07/2021; Pág. 2715)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL. ENCERRAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADO.
SUCESSÃO EMPRESARIAL
. DESCABIMENTO.
A não localização de bens passíveis de penhora e o fato de a sociedade empresária encontrar-se com situação de inapta junto à Receita Federal, em decorrência da falta de entrega de declarações, não autorizam a inclusão do sócio no polo passivo da ação,
na medida em que só é possível cogitar de sucessão processual (art. 110, CPC), mediante o fim da personalidade jurídica da sociedade empresária. Extinção da pessoa jurídica. Que se perfaz com o cancelamento da inscrição perante o órgão de registro comercial competente, nos termos dos arts. 51 e 1.109, do Código Civil
. Agravo de Instrumento desprovido. (TJGO; AI 5012048-45.2021.8.09.0000; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 16/07/2021; DJEGO 20/07/2021; Pág. 2526)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
DECISÃO AGRAVADA DENEGOU O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 110, DO CPC, DETERMINANDO A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. Irresignação do exequente. Inadmissibilidade.
A dissolução regular de empresa executada não demanda a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. De fato, em situação tal, os sócios sucessores das obrigações, devem ser habilitados nos autos, com fundamento no art. 110, do NCPC. Realmente, a regular dissolução da pessoa jurídica, devidamente arquivada na Junta Comercial, constitui forma de extinção da pessoa jurídica e de sua personalidade civil, nos termos dos artigos art. 51, §1º e 1.033, II, ambos do Código Civil
. In casu, entretanto, o pedido da exequente está fundamentado na dissolução irregular da empresa executada, o que enseja a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o encerramento irregular de empresa, como já assentado em iterativa jurisprudência, não acarreta a sucessão processual pelos seus sócios, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. Logo, o indeferimento do pleito, é medida que sei impõe. Recurso improvido. (TJSP; AI 2069755-48.2021.8.26.0000; Ac. 14794774; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 06/07/2021; DJESP 16/07/2021; Pág. 2829)

Pelo que se denota, o agravante comprovou o encerramento regular da executada perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), bem como que o seu titular, Sr. PAULO FILIZZOLA DE LIMA STAMBASSI, recebeu a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na liquidação (evento 1316399).

Diante desse quadro, entendo que assiste razão ao agravante, de modo que o ex-sócio PAULO FILIZZOLA DE LIMA STAMBASSI, deve ser incluído no polo passivo da demanda, tendo sua responsabilidade limitada ao montante recebido na liquidação. Especificadamente acerca do mesmo tipo societário da empresa recorrida, cito o seguinte julgado:

CONTRATO ATÍPICO DE CESSÃO DE ÁREA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INICIAL INDEFERIDA E EXTINTO O PROCESSO. Cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência.
Executada pessoa jurídica (EIRELI) Dissolvida por seu titular com distribuição do capital social integralizado. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Extinção da pessoa jurídica que equivale à morte da pessoa natural. Sucessão processual. Precedentes. Agravo de instrumento provido
. (TJSP; AI 2109706-49.2021.8.26.0000; Ac. 14751316; Guarulhos; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim; Julg. 24/06/2021; DJESP 02/07/2021; Pág. 3652)

Por fim, calha acentuar que a agravada em contrarrazões, se limitou a defender a necessidade de observância do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, não impugnando as alegações de dissolução regular.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para incluir o ex-sócio Paulo Filizzola de Lima Stambassi, no polo passivo da demanda originária, por aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil, limitando sua responsabilidade até o montante de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que recebeu na liquidação empresarial.

É como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. INDEVIDA. 1. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de realizar a sucessão processual dos sócios no lugar da devedora do cumprimento de sentença, em virtude da extinção irregular desta última. 2. A sucessão processual, prevista na norma do art. 110 do CPC, somente é autorizada no caso de morte de pessoa natural e não jurídica. 3. É vedado ao Poder Judiciário legislar, criando espécie normativo, principalmente quando já se tem mecanismos processuais para alcançar patrimônio de sócios que praticam comportamentos previstos na norma do art. 50 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07088.29-25.2021.8.07.0000; Ac. 135.2311; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 30/06/2021; Publ. PJe 23/07/2021)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003000-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA

AGRAVADO: METALIG COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EXECUTADA – PESSOA JURÍDICA DISSOLVIDA REGULARMENTE PELO EX-SÓCIO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

– RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 110 do CPC estabelece que
“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vem adotando o entendimento de que
“a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios”
(REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

3. Possibilidade de sucessão da pessoa jurídica dissolvida regularmente pelo ex-sócio, independente do rito da desconsideração da personalidade jurídico, quando comprovada a correta dissolução e a distribuição do capital social, em aplicação analógica do artigo 110, do CPC.

4. Caso concreto em que o exequente comprovou o encerramento regular da pessoa jurídica executada perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), bem como que o seu titular recebeu a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na liquidação (evento 1316399), devendo, assim, ser incluído no polo passivo da demanda, tendo sua responsabilidade limitada ao montante recebido na liquidação.

5. Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.